Tribunal: TJSP
Processo: 1500031-15.2022.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação indébita e Ameaça. Contexto de violência contra a mulher. Recurso defensivo: Absolvição por atipicidade em relação a ambos os delitos ou insuficiência probatória.
Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Solidez da palavra da vítima. Relevância probatória em crimes deste jaez. Ameaça. Crime formal e que prescinde da

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação indébita e Ameaça. Contexto de violência contra a mulher. Recurso defensivo: Absolvição por atipicidade em relação a ambos os delitos ou insuficiência probatória.
Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Solidez da palavra da vítima. Relevância probatória em crimes deste jaez. Ameaça. Crime formal e que prescinde da efetivação do mal prometido. Intensidade das ameaças que foi capaz de incutir temor à vítima, que registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas. Condenação mantida.
Apropriação indébita. Atipicidade. Inocorrência. Vítima que era possuidora direta do bem apropriado na condição de locatária do automóvel. Tipo penal que não exige a propriedade sobre o bem, podendo ser vítima também o possuidor. Delito caracterizado. Provas suficientes de materialidade e autoria. Ânimo de apropriação. Condenação mantida.
Dosimetria. Apelo defensivo. Circunstâncias judiciais valoradas na primeira etapa pelo juiz a quo que constituem o elemento objetivo dos tipos penais. Afastamento sob pena de bis in idem. Recurso parcialmente provido neste ponto.
Dosimetria. Recurso Ministério Público. Reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase. Possibilidade. Réu que ostenta uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior. Incidência da agravante do contexto de violência contra mulher. Aplicabilidade. Réu que cometeu ambos os delitos tendo por vítima sua então companheira. Recrudescimento dos regimes iniciais de cumprimento da pena. Réu que portador de maus antecedentes e reincidência. Imposição de regime fechado ao delito apenado com reclusão e semiaberto ao apenado com detenção. Recurso provido para, mantidas as condenações do réu, redimensionar suas penas em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, ao delito de ameaça, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ao de apropriação. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.